Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-48.2021.8.05.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000325-48.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ERAUTA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
AELSON DOS SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: KEILA FABIANE SOUTO DOMPSIN

Advogado(s)
:
CAMILA FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉPCIA DA PROCURAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DELITIVOS
. ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Erauta dos Santos Araújo (
in memoriam
), sucedida por seu viúvo, Euzínio Dantas de Araújo, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA que rejeitou queixa-crime ajuizada contra Keila Fabiane Souto Dompsin pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139, 140, 147 e 147-A do Código Penal c/c art. 70 do mesmo diploma, sob fundamento de inépcia da procuração apresentada, por ausência de poderes especiais e de menção ao fato criminoso, e reconhecimento da decadência quanto aos delitos de ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração outorgada conferia poderes válidos para o ajuizamento da queixa-crime, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a regularização da representação poderia ocorrer após o transcurso do prazo decadencial de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 44 do Código de Processo Penal exige que a procuração para propositura de queixa-crime contenha poderes especiais, com menção expressa ao fato criminoso e ao tipo penal imputado, sendo essa formalidade condição essencial para o exercício da ação penal privada.

4.
A ausência desses elementos no instrumento de mandato torna a queixa-crime inepta, por vício de representação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5.
A jurisprudência dominante admite a possibilidade de regularização do vício na representação, desde que observada a limitação temporal imposta pelo prazo decadencial de seis meses, previsto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP.

6.
No caso concreto, a manifestação da querelante em audiência preliminar, após o decurso do prazo decadencial, não supre a ausência de poderes especiais na procuração, o que impõe a rejeição da queixa-crime e o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto aos crimes de injúria e difamação.

7. Quanto aos crimes de ameaça e perseguição, de ação penal pública, correta a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público,
detentor do
opinio delicti
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A validade da procuração para propositura de queixa-crime exige a presença de poderes especiais com menção ao fato criminoso e à tipificação legal, conforme o art. 44 do CPP.

2.
O vício de representação na ação penal privada pode ser sanado, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses, nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP.

3.
Decorrido o prazo decadencial sem regularização da representação, opera-se a extinção da punibilidade quanto aos crimes sujeitos à ação penal privada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 44, 38 e 568; CP, arts. 103 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 33.790/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.06.2014, DJe 05.08.2014; STJ, AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RHC 105920, rel. Min. Celso de Mello, j. 08.05.2012, DJe 30.10.2014; STF, AO 2483/PA, rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.978.298/CE, rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.02.2023, DJe 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º

8000325-48.2021.8.05.0045
, em que figuram, como
Recorrente
,
ERAUTA DOS SANTOS ARAUJO

(posteriormente sucedida por
EUZÍNIO DANTAS DE ARAÚJO
)
,

e, como
Recorrid
a
,
KEILA FABIANE SOUTO DOMPSIN
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso,
mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01